Tribunal: TJMMG
Processo: 2000247-17.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000247-17.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/05/2024 Publicação: 20/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO PELA UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE DEGRAVAÇÃO – GRAVAÇÃO FEITA PELO PRÓPRIO MILITAR RÉU – CONDENAÇÃO COM SUPORTE EM PROVAS DIVERSAS – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – DOSIMETRIA – REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fellipe Brum Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento à apelação, para, mantendo a condenação pela prática do crime de recusa de obediência, reduzir a pena imposta, fixando-a no total em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Fellipe Brum Santos contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do “sursis” penal, em face da vedação do art. 88, inciso II, alínea b, do CPM. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 30 de setembro de 2022, durante o turno de serviço, em Itamarati de Minas/MG, o denunciado recusou-se a obedecer ordem direta do seu superior hierárquico, 3 Sgt PM Renê Duarte de Carvalho. Como aspectos antecedentes que demonstram a postura de acirramento do denunciado, tem-se que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, na data mencionada, o 3° Sgt. PM Renê Duarte iria realizar o lançamento do turno de serviço do dia no sistema CADWEB (sistema integrado de cadastro de funcionários), tarefa essa de extrema importância. Porém, quando chegou ao local onde o computador da fração ficava disposto, encontrou o denunciado redigindo uma mensagem no painel administrativo. Nesse momento, o Sgt. Duarte requisitou o espaço para realizar o lançamento do turno de serviço, mas o denunciado recusou-se a sair do espaço, pedindo para que o mesmo aguardasse alguns instantes para que ele terminasse a mensagem, pois, se fosse interrompido, poderia perder o conteúdo da mensagem na íntegra. Surpreso com tal resposta, o mesmo reiterou a ordem para que o Sd. Fellipe abrisse mão do uso do computador. Somente após o término da mensagem é que o denunciado permitiu o uso do aparelho. Em ato contínuo, quando o 3° Sgt. Rene Duarte tomou assento para enfim realizar sua tarefa, o Sd. Fellipe apossou-se do telefone celular funcional da fração, mesmo com a vítima declarando que o aparelho deveria ficar em sua posse. Insistindo que precisava ter acesso ao cartão programa da viatura, lhe foi informado que o mesmo estava presente na intranet. Após três ordens diretas, o denunciado abriu mão do aparelho. Na sequência, evidenciou-se que o crime em tela foi concretizado, conforme segue: Posteriormente, foi determinado ao denunciado que iniciasse o patrulhamento e, após 20 minutos, retornasse para a fração e buscasse o 3° Sgt. Duarte, que estava resolvendo demandas típicas de sua função de comandante de destacamento. Assim, o denunciado solicitou então que o Sgt. Duarte entregasse-lhe a SPARK(arma de choque não letal) para realizar suas atividades, quando então a vítima declarou que na viatura já havia dois IMPOs (instrumento de menor potencial ofensivo), disponíveis para o serviço. Porém nesse momento o denunciado insistiu em se equipar com a PEIE (pistola de emissão de impulso elétrico) que estava na posse do Sgt. Duarte, como condição para efetuar o patrulhamento no município. Mesmo após insistência para que o denunciado assumisse seu posto e efetuasse o patrulhamento, o militar não acatou as determinações, recusando-se a sair da fração caso o 3° Sgt Duarte não lhe entregasse a SPARK. Ante a essas diversas recusas de ordem pelo denunciado, foi dada a voz de prisão ao militar. Diante da moldura fática narrada, o denunciado Sd. PM FELLIPE BRUM SANTOS encontra-se incurso no artigo 163 (recusa a obediência) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o denunciado seja citado para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas a vítima e as testemunhas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000810-45.2022.9.13.0002. A denúncia foi recebida em 23 de março de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado e as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 104, em alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado com base no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por maioria, julgou procedente a denúncia, e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 163 do CPM (sentença no Evento 107), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do “sursis” penal. Ficou vencido o douto juiz de direito titular da 2ª AJME, que absolveu o militar com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, e um juiz militar, que absolveu o acusado com fulcro no art. 439, “a”, segunda parte, do CPPM. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 123, em cujas razões pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, em razão da inexistência de validação de “print” utilizado como prova, e, no mérito, pugna pela sua absolvição, nos termos do artigo 439, alíneas “a” ou “b”, do CPPM. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso, mas com a absolvição do militar com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa do militar, como segue. Preliminar - Utilização de prova ilícita O apelante alega que os “prints” de uma degravação extraída de seu celular podem conter alterações ilícitas, e não obedeceram à devida cadeia de custódia, razão pela qual não podem ser considerados. A preliminar não possui sustentação jurídica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ora, o autor, ora apelante, foi quem gravou a conversa com seu comandante direto, seu superior, e sem que ele soubesse que estava sendo gravado. E diz que o fez para se proteger, pois “achou estranha” a forma como seu superior estava agindo com ele. Mas quando o conteúdo parece revelar certo prejuízo a ele próprio, autor, então a prova não vale mais. É sempre assim. Dessa forma, o ora apelante alegar a nulidade da prova é como o torpe alegar a própria torpeza. Aliás, não existe necessidade de perícia, notadamente quando o conteúdo e a lisura do que é retratado pela degravação não são infirmados por quaisquer outras provas. Rejeito a preliminar. No mérito, ultrapassada a preliminar, melhor sorte não socorre o apelante, e a questão é de simples solução, sem quaisquer obstáculos quanto a fatos e sua dinâmica. Senhores desembargadores, não consigo me afastar do entendimento dos juízes militares que compõem o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) quanto à condenação pela prática do crime do art. 163 do Código Penal Militar (CPM), estando plenamente acertada a sentença vergastada. Confesso que, tendo analisado por algumas vezes o processo, entendo que existem provas suficientes para a condenação e, assim, deve ser improvido o recurso interposto, neste aspecto. O delito previsto no art. 163 do CPM está sobejamente estabelecido na ação negativa do apelante em cumprir, de imediato, as ordens emanadas de seu superior. Ora, o próprio militar apelante, em seu depoimento pessoal, deixa claro que o 3° Sgt PM Renê Duarte realmente chegou para realizar o lançamento do turno de serviço do dia no Sistema Integrado de Cadastro de Funcionários (CADWEB), mas ele, apelante, estava usando o computador para enviar mensagem de cunho particular (referente à marcação de consulta). Então, o 3º Sgt PM Renê Duarte pediu licença ao ora apelante para usar o computador, pois tinha urgência, e o réu confirma que não saiu do computador, pois iria terminar a mensagem particular, liberando o acesso em instantes, e assim o fez, deixando o computador somente ao término de sua mensagem. Para mim, isso equivale à recusa para sair do local e franquear, imediatamente, o acesso do superior ao sistema. Em seguida, o réu, apelante, pegou o telefone celular, funcional, da fração, sendo advertido para não fazê-lo. E o réu, de novo, “insistiu” em ficar com o telefone até ver o cartão programa da viatura, mesmo tendo o seu superior determinado que ele fosse verificar o cartão anexado em local próprio da unidade. Depois disso, por achar “estranhas” as atitudes do seu superior, o ora apelante resolveu que iria gravar o 3º Sgt PM Renê Duarte. Por fim, o ora apelante queria que lhe fosse entregue a SPARK (arma de choque não letal), que se encontrava na posse de seu superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O 3º Sgt PM Renê Duarte informou que na viatura já havia dois IMPOs (instrumento de menor potencial ofensivo), disponíveis para o serviço, mas o ora apelante, de novo, reiterou que iria se equipar com a Pistola de Emissão de Impulso Elétrico (PEIE) que estava com o superior, e indagou se o seu superior iria ficar com a referida arma na cintura. O 3º Sgt PM Renê Duarte já havia determinado que o militar, réu, iniciasse o patrulhamento, assumindo seu posto, mas ele preferiu ficar confrontando seu superior a respeito da ordem de serviço que lhe fora dada, como se fosse uma indagação normal. E foi por isso, por tudo isso, que o 3º Sgt PM Renê Duarte, acertadamente, deu voz de prisão ao militar. Tudo isso está nos autos, e essa dinâmica se extrai da versão do ofendido e do depoimento do próprio apelante, bem como da degravação relativa à gravação que ele mesmo fez. Houve a resistência injustificada do militar contra as ordens legais do superior sobre assunto de serviço, não se resumindo, portanto, a mera retórica acerca da necessidade da ordem da autoridade militar. A intensa dificuldade do militar apelante em cumprir a ordem dada por seu superior é extremamente grave, mormente quando, além de configurar crime, atenta contra pilares da Corporação, notadamente a hierarquia e a disciplina militares. A camaradagem, tão invocada pela defesa, vem depois. Primeiro os pilares maiores da sustentação, que são a hierarquia e a disciplina. A jurisprudência deste Tribunal, desde os julgados mais pretéritos até os mais atuais, é firme neste sentido, consoante os arestos abaixo colacionados: Processo nº 17.995/2ª AJME Relator Juiz Décio de Carvalho Mitre Julgamento 10/10/2000 Publicação 01/11/2000 Sumário Recusa de obediência - Crime tipicamente militar - Sua caracterização consoante o art. 163 do CPM. Ementa- Comete o crime de recusa de obediência capitulado no estatuto substantivo militar, aquele que, por qualquer motivo, insubordina-se contra ordem proveniente de superior, sobre assunto de serviço ou relativamente a dever imposto em norma legal. Processo nº 23.820/3ª AJME Relator Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento 26/02/2008 Publicação 13/03/2008 Sumário Apelação criminal - Recusa de obediência (art. 163 do CPM) - Configuração Recurso improvido. Ementa Militar que se recusa a obedecer ordem legal de superior hierárquico de assumir serviço operacional, alegando possuir apenas uma farda, comete o delito de recusa de obediência, inserto no artigo 163 do Código Repressivo Castrense. Nega-se provimento ao apelo, para manter intocada a sentença de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – CRIME TIPICAMENTE MILITAR – CARACTERIZAÇÃO NA FORMA DO ART. 163 do CPM – OCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME – EXISTÊNCIA DE HORAS PRESTADAS EM ESCALA ESPECIAL POR FORÇA DE TRANSAÇÃO PENAL POSTERIORMENTE REVOGADA – DETRAÇÃO NÃO REALIZADA EM SEDE DE CONHECIMENTO PELA IMUTABILIDADE DO REGIME - CÔMPUTO A SER REALIZADO NA EXECUÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. - Comete o crime de recusa de obediência, capitulado no estatuto substantivo militar, aquele que, por qualquer motivo, se insubordina contra ordem proveniente de superior, sobre assunto de serviço ou relativamente a dever imposto em norma legal. [...] - Recurso provido. Decisão unânime. APELAÇÃO N. 0002288-40.2013.9.13.0002; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 24/02/2015. DJME: 03/03/2015. APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Se a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra que o policial militar deixou de cumprir ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar. APELAÇÃO – Processo n. 0000986-65.2016.9.13.0003; Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 14/11/2019. DJME 21/11/2019. Em relação ao apenamento, apresento divergência apenas no tocante à pena-base estabelecida pelo CPJ na primeira fase da dosimetria, razão pela qual impõe-se o refazimento da mesma. O CPJ menciona duas circunstâncias desfavoráveis, e, ainda assim, fixa a pena acima do mínimo legal. Na primeira fase, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, cabe a fixação do quantum inicial da pena no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixo, portanto, a pena total em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, conforme as condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. O caso em estudo não comporta a vedação do art. 88, II, “b”, do CPM, notadamente porque refere-se a artigo diverso daqueles previstos na referida letra “b” do inciso II do artigo 88 do citado diploma legal. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo, para, mantendo a condenação pela prática do crime de recusa de obediência, reduzir a pena imposta, fixando e pena total em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a pena imposta. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso, reduzindo a pena aplicada a um ano de detenção, com aplicação do sursis. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator